Tribunal: TJES
Processo: 5025029-22.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025029-22.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: ADRIANA AMBROZIO BARCELLOS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5025029-22.2025.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDA: ADRIANA AMBROZIO BARCELLOS

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: CONSUMIDOR. BANCÁRIO. TARIFA DE "CESTA DE SERVIÇOS". CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO LIVRE E CONSCIENTE. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DOCUMENTOS QUE DEMONSTRAM FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. COMUNICAÇÕES NÃO VISUALIZADAS PELA CONSUMIDORA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESCONTOS INVASIVOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. IDOSA COM 94 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de repetição de indébito e indenização por danos morais, em razão de descontos mensais a título de "Cesta Fácil Econômica" em conta utilizada exclusivamente para o recebimento de aposentadoria, sem a devida anuência da consumidora.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a regularidade da contratação do pacote de tarifas bancárias; (ii) a validade das telas sistêmicas como prova de adesão; e (iii) a ocorrência de dano moral indenizável face aos descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A cobrança de tarifas por serviços bancários exige a efetiva e prévia anuência do correntista, não bastando a mera ciência genérica. 2. A apresentação de telas sistêmicas unilaterais não constitui prova robusta da livre adesão ao serviço, especialmente quando o histórico de comunicações (id. 18961830) revela que as notificações não foram sequer visualizadas pela autora. 3. O caráter invasivo de descontos mensais não autorizados em verba alimentar atinge a dignidade da pessoa humana, sendo o dano moral agravado pela idade avançada da recorrida (94 anos).

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X e XXXII, CF/88; Art. 6º, III, IV e VI, Art. 14, Art. 39, III, Art. 42, parágrafo único, todos do CDC; Resolução nº 3.402/2006 do BACEN.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por ADRIANA AMBROZIO BARCELLOS em face de BANCO BRADESCO S.A. Relata a autora, atualmente com 94 anos de idade, que possui conta bancária junto ao réu para o recebimento de sua aposentadoria. Afirma que vem sofrendo descontos mensais indevidos sob a rubrica "CESTA FÁCIL ECONÔMICA", serviço que sustenta nunca ter contratado ou autorizado. Pugna pela interrupção dos descontos, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a instituição financeira alega que a contratação é regular, pautada na prestação de serviços e na utilização da conta pela cliente. Sustenta o exercício regular de direito e a ausência de ato ilícito apto a gerar danos morais.

A sentença julgou procedentes os pleitos da inicial, determinando a cessação das cobranças, a restituição em dobro do indébito (observada a prescrição quinquenal) e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Irresignado, o banco requerido interpôs recurso inominado pleiteando a reforma integral do julgado, reiterando as teses de legalidade da tarifa e ausência de prova de dano moral. A recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Sobreveio decisão monocrática de id. 19609060, suspendendo o processo em razão da controvérsia afetada no REsp 2.224.599/PE (Tema 1.414/STJ), admitido pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos. Em embargos declaratórios, o recorrido pleiteia pelo reconhecimento da inaplicabilidade do Tema 1414/STJ e pelo regular prosseguimento do feito.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De fato, assiste razão ao recorrido, quanto à inaplicabilidade do Tema 1414/STJ no presente caso, que trata de hipótese diversa, a saber: descontos indevidos de cesta de serviços. Desta forma, anulo a decisão de id. 19609060, para julgar o mérito do recurso inominado.

No mérito, a sentença não merece reparos. A relação jurídica em tela é nitidamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto ao dever de informação e à inversão do ônus da prova.

Compulsando os autos, verifica-se que o banco réu não logrou êxito em comprovar que a autora anuiu, de forma clara e expressa, com a contratação da cesta de serviços. É importante destacar que a cobrança de tarifas bancárias não exige apenas a mera ciência do correntista, mas sua efetiva e prévia anuência. No caso de contas destinadas ao recebimento de proventos, a gratuidade é a regra para serviços essenciais, e a adesão a pacotes pagos deve ser provada de modo inequívoco pelo fornecedor.

O banco limitou-se a apresentar telas de seu sistema interno, documentos estes produzidos unilateralmente e que possuem baixo valor probatório quanto à manifestação de vontade da consumidora. Aliás, o documento de id. 18961830 indica que a maior parte das comunicações enviadas pelo banco sequer foi visualizada pela autora. Outrossim, os avisos noticiam de forma genérica apenas aumentos de valores, sem demonstrar a adesão originária. Algumas imagens anexadas sugerem inclusive a gratuidade do serviço, o que cria uma legítima expectativa de isenção, tornando a cobrança contraditória e abusiva.

Quanto aos danos morais, estes são evidentes. Os descontos mensais foram efetuados de forma invasiva, pois atingiram verba de natureza alimentar em conta de pessoa com 94 anos de idade. A privação, mês a mês, de parte dos rendimentos necessários à subsistência de pessoa idosa extrapola o mero dissabor cotidiano, caracterizando ofensa aos direitos da personalidade e à dignidade da pessoa humana. O quantum fixado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta e à extensão do dano.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)